Tribunal: TRF3
Processo: 5000322-64.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
140/775)

5000322-64.2024.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000322-64.2024.4.03.6113

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO SILVESTRE DAHDAH - GO33393-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. BENEFÍCIOS FISCAIS DISTINTOS DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS. TEMA 1182/STJ. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 30 DA LEI 12.973/14 ENQUANTO VIGENTE. DISPENSADA APENAS PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE. INCABÍVEL EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 14.789/23. POSSIBILIDADE RESTRITA À APURAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se a inclusão, na base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da pessoa jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, dos valores relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, decorrentes de incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos pelos respectivos entes tributantes.

2. Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu, ainda, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Ainda, nos termos do artigo 2° da Lei n.° 7.689/88, a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, que será apurada nos termos do artigo 28 da Lei n.° 9.430/96, que remonta à base de cálculo do Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), de sorte que se aplica à CSLL o mesmo entendimento quanto ao IRPJ. Considerando que a hipótese de incidência do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, tem-se que, para que se verifique no caso concreto a referida disponibilidade, é necessária a efetiva existência de acréscimo patrimonial, ou seja, que o patrimônio resulte acrescido por um direito ou por um elemento material com natureza de renda ou de proventos.

3. A Lei Complementar n.o 160/2017, que dispôs sobre o “convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na referida alínea g, do inciso XII, do § 2o, do artigo 155, da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais”, promoveu alteração no então vigente artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, estabelecendo que “os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento”.

4. Por seu turno, o referido artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014 estabelecia que “as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros”; ainda, em seu § 2o, dispunha que haveria tributação caso lhes fosse dada destinação diversa.

5. Com a vigência da Lei n.o 14.789/2023, a partir de 1o de janeiro de 2024, foi revogado o artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014. A nova Lei não mais prevê a possibilidade de exclusão, para fins de determinação do lucro real, de receita decorrente da não tributação (total ou parcial) pelo ICMS em razão dos benefícios fiscais concedidos. A partir de sua vigência, o regramento legal passa a dispor que “a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que receber subvenção da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para implantar ou expandir empreendimento econômico poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento”, que será concedido apenas a título de IRPJ (artigo 2o, III, b) e será passível de ressarcimento ou de compensação com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (alínea c). O aproveitamento do crédito fiscal dependerá de prévia habilitação na via administrativa (artigo 3o e seguintes) e corresponderá ao produto das receitas de subvenção e da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao IRPJ.

6. Ao se debruçar sobre a matéria, antes da vigência da Lei n.o 14.789/2023, portanto, no contexto das disposições do artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça conferiu soluções jurídicas distintas quanto aos créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal e quanto às demais espécies de benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Importante frisar que, em quaisquer dos pronunciamentos da Corte Superior, não se afastou a ocorrência de disponibilidade jurídica ou econômica de receita decorrente da não tributação (total ou parcial) pelo ICMS em razão dos benefícios fiscais concedidos, o que se ponderou foi a eventual ocorrência de violação ao pacto federativo na incursão tributária da União.

7. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.547.492, uniformizando sua jurisprudência a 1a Seção do c. STJ entendeu que o acréscimo patrimonial decorrente do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal não poderia sofrer a incidência de IRPJ ou CSLL, sob pena de violação ao princípio federativo. Ainda que não objeto de julgamento sob a sistemática dos temas representativos de controvérsia de natureza repetitiva, verifica-se que tal entendimento do EREsp n.o 1.517.492 foi ratificado no julgamento, em 26.04.2023, do Tema Repetitivo n.o 1.182 (REsp n.os 1.945.110/RS e 1.987.158/SC), cuja delimitação se cingiu, justamente, a “definir se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL)”.

8. No julgamento do referido Tema Repetitivo n.o 1.182, ocorrido em 12.06.2023, portanto na vigência do supracitado artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a Corte Superior firmou tese no sentido da impossibilidade de extensão do entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR aos demais benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros. Ressaltou-se que a não incidência de IRPJ e CSLL sobre as receitas resultantes da não tributação (total ou parcial) de ICMS nas operações de saída dependeria do cumprimento dos requisitos expressos em Lei. Afastou-se, apenas e tão somente, a necessidade de comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, sem prejuízo das ações fiscalizatórias da Receita Federal do Brasil.

9. Importante destacar que, em que pese o contorno constitucional dado pelo c. STJ à questão, o e. Supremo Tribunal Federal, em 18.08.2017, no julgamento do Tema n.o 957 estabeleceu, majoritariamente, que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”, ainda que apontado no posicionamento minoritário que, em 27.08.2015, a Corte entendeu pela existência de repercussão geral ao Tema n.o 843 (“possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal” – RE n.o 835.818), cuja ratio essendi seria assemelhada. Ressalta-se que há, inclusive, determinação de suspensão nacional quanto ao referido Tema n.o 843. Por outro lado, ainda que o deslinde a ser conferido pelo e. STF ao Tema de Repercussão Geral n.o 843 possa afetar a interpretação dos contornos constitucionais que o c. STJ deu à questão relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre créditos presumidos decorrentes de incentivos fiscais – aliás, como expressamente aventado na própria decisão de suspensão nacional do Tema n.o 843 –, fato é que, no cenário jurídico atual relativo à tributação do IRPJ e da CSLL, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto a esta matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional.

10. Na ideia dos precedentes que se construíram em torno do IRPJ e da CSLL, tem-se que apenas os valores auferidos por força do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais afastariam a incidência tributária, posto que implicariam violação ao pacto federativo; ao passo que os valores percebidos por força do aproveitamento dos demais benefícios fiscais de ICMS, dado o efeito de recuperação próprio ao diferimento da respectiva incidência tributária, sofreriam a regular incidência dos tributos de competência da União. E, quanto ao ponto, as disposições previstas na Lei n.o 14.789/2023, com produção de efeitos a partir de 01.01.2024, inclusive quanto à revogação do citado artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, nada alteram o entendimento relativo à violação ao pacto federativo quanto à incidência de IRPJ e CSLL sobre valores auferidos por força do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais, da mesma forma que não alteram a compreensão de que resta caracterizada a hipótese de incidência de IRPJ e CSLL sobre valores percebidos por força do aproveitamento dos benefícios fiscais de ICMS distintos dos créditos presumidos, na exata medida em que a não incidência dos tributos de competência da União estava condicionada à expressa previsão na Lei n.o 12.973/2014 e ao cumprimento dos requisitos nela previstos.

11. No caso concreto, a parte apelante é pessoa jurídica que atua na industrialização e comercialização de produtos laticínios. Como benefício fiscal, o Estado de São Paulo outorga créditos presumidos ao estabelecimento, “previsto no art. 32, do Anexo III, do Regulamento de ICMS/SP, reproduzido abaixo e conforme registros fiscais em anexo: Artigo 32 (LEITE LONGA VIDA) - O estabelecimento fabricante de leite esterilizado (longa vida), classificado nos códigos 0401.10.10 e 0401.20.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor das saídas internas da referida mercadoria produzida no próprio estabelecimento (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.450, de 30-12-2020, DOE 31- 12-2020; efeitos a partir de 1o de abril de 2021)”.

12. Não há se falar em "declaração de inexigibilidade" do crédito tributário, haja vista que a situação trata de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte ao recolhimento tributário.

13. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

14. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000322-64.2024.4.03.6113

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO SILVESTRE DAHDAH - GO33393-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática por mim proferida, em que “dou provimento ao recurso de apelação para conceder a segurança, a fim de reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte impetrante ao recolhimento do IRPJ e da CSLL incidente sobre os valores referentes à subvenção de investimento consubstanciada em crédito presumido de ICMS, independentemente da observância do quanto disposto no artigo 30 e § 2o, da Lei n.o 12.973/2014”.

Em suas razões recursais (ID 355961904), a agravante informa, preliminarmente, que o recurso foi interposto para o fim de assegurar o exaurimento de instância. No mérito, sustenta a impossibilidade de aplicação do entendimento fixado no ERESP 1.517.492/PR, uma vez que foi proferido dentro de outro contexto normativo, de modo que a Lei 12.973/2014 encontra-se revogada, dando lugar à Lei n.o 14.789/202 e a LC 160/2017 não havia sido introduzida no ordenamento jurídico.

Afirma a ausência de fundamento legal para a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que foi expressamente revogada pela Lei n.o 14.789/2023. Afirma que o crédito presumido de ICMS possui a natureza jurídica de receita, razão pela qual deve integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seja qual for a sua forma de apuração.

Pontua a legalidade da sistemática introduzida pela Medida Provisória 1.185/2023, convertida na lei 14.789/2023, uma vez que visa garantir que “apenas as receitas efetivamente relacionadas à implantação ou expansão de empreendimento econômico possam gerar crédito fiscal de subvenção para investimento”. Afirma que tal regularização também guarda congruência com as diretrizes da OCDE.

Aduz que a interferência dos Estados membros na política fiscal da União configura ofensa ao princípio federativo. Desse modo, pontua que “a possibilidade de exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fora das hipóteses expressamente previstas em lei federal, importa em vulneração do pacto federativo, além da erosão da base fiscal e das receitas tributárias da União”.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a parte impetrante apresentou contrarrazões (ID 360604863).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida (ID 353487577), de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta por USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA SA. em mandado de segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FRANCA/SP, em que se postulou:

“(i) Uma vez reconhecida a presença da probabilidade do direito suscitado e o perigo de dano, seja concedida a tutela de urgência antecipada inaudita altera pars, em conjunto com o despacho inicial, na forma do artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, c/c artigo 300, CPC, sendo determinada, nos termos do art. 151, IV, CTN, até ulterior julgamento definitivo do presente writ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à incidência do IRPJ e CSLL sobre credito presumido de ICMS, considerando que sua exigência representa ofensa ao pacto federativo e à imunidade recíproca, consoante exegese consolidada pelo STJ por ocasião do EREsp 1.517.492/PR;

[...]

(iv) seja concedida, ao final e em definitivo, a segurança pleiteada, sendo declarado o direito líquido e certo da Impetrante à exclusão dos valores pertinentes ao crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, exigidos a partir da Lei no 14.789/2023, considerando que sua exigência, além de não se coadunar com o conceito de renda previsto na legislação de regência, implica violação ao pacto federativo e a imunidade recíproca, em consonância com a reiterada jurisprudência do Colendo STJ sobre a matéria (EREsp 1.517.492/PR); [...]”

A r. sentença (ID 293373830) denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 293373991), postula a reforma do r. decisum, sob o argumento, em síntese, de que “mesmo com o advento da Lei 14.789/2023, não resta dúvida quanto à aplicação do entendimento adotado pelo STJ por ocasião da apreciação da matéria nos autos do EREsp n. 1.1517.492/PR e do Tema 1182, considerando que: (i) o Princípio do Pacto Federativo e da Imunidade Recíproca, norteadores da decisão do STJ, permanecem hígidos; (ii) o fato gerador de IRPJ e da CSLL também não sofreu mudança nesse ínterim; (iii) muito menos a forma federativa (cláusula pétrea) fora alterada, ou seja, não há que se falar em alteração no cenário fático-jurídico capaz de obstar o cumprimento das decisões dos Tribunais Superiores”.

Aduz que “diante do flagrante afronta aos artigos 1o; 150; 153, III; 155, 195, I, c da CF e; 43 do CTN, a sentença carece de reforma, a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo da Apelante de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores referentes aos créditos presumidos de ICMS, a ela concedidos pelo Estado de São Paulo, na forma do artigo 32, do Anexo III, do Regulamento de ICMS/SP, afastando-se as restrições estabelecidas pela Lei no 14.789/2023”.

Sustenta que “considerando que a matéria tratada na Lei Complementar 160/17 não pode ser disciplinada por Lei Ordinária, logo, aquela não pode ser revogada por esta, ou seja, a Lei 14.789/23 não pode revogar a LC 160/17, o que demonstra a ofensa à Reserva de Lei Complementar apresentada na exordial”.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 293373996), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 302114029).

É o relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte Regional.

Discute-se a inclusão, na base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da pessoa jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, dos valores relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, decorrentes de incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos pelos respectivos entes tributantes.

Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu, ainda, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.

Ainda, nos termos do artigo 2° da Lei n.° 7.689/88, a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, que será apurada nos termos do artigo 28 da Lei n.° 9.430/96, que remonta à base de cálculo do Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), de sorte que se aplica à CSLL o mesmo entendimento quanto ao IRPJ.

Considerando que a hipótese de incidência do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, tem-se que, para que se verifique no caso concreto a referida disponibilidade, é necessária a efetiva existência de acréscimo patrimonial, ou seja, que o patrimônio resulte acrescido por um direito ou por um elemento material com natureza de renda ou de proventos.

Nesse contexto, questiona-se a incidência de IRPJ ou CSLL sobre incremento de receitas resultantes da não tributação, total ou parcial, nas operações de saída pelo ICMS, por força da concessão pelos respectivos entes tributantes de incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.

Ressalta-se que a Lei Complementar n.o 160/2017, que dispôs sobre o “convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na referida alínea g, do inciso XII, do § 2o, do artigo 155, da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais”, promoveu alteração no então vigente artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, estabelecendo que “os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento” (g.n.).

Por seu turno, o referido artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014 estabelecia que “as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros” (g.n.); ainda, em seu § 2o, dispunha que haveria tributação caso lhes fosse dada destinação diversa.

“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social.

§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)

§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)”

Com a vigência da Lei n.o 14.789/2023, a partir de 1o de janeiro de 2024, foi revogado o artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014.

A nova Lei não mais prevê a possibilidade de exclusão, para fins de determinação do lucro real, de receita decorrente da não tributação (total ou parcial) pelo ICMS em razão dos benefícios fiscais concedidos. A partir de sua vigência, o regramento legal passa a dispor que “a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que receber subvenção da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para implantar ou expandir empreendimento econômico poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento” (g.n.), que será concedido apenas a título de IRPJ (artigo 2o, III, b) e será passível de ressarcimento ou de compensação com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (alínea c).

O aproveitamento do crédito fiscal dependerá de prévia habilitação na via administrativa (artigo 3o e seguintes) e corresponderá ao produto das receitas de subvenção e da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao IRPJ.

“Art. 1o A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que receber subvenção da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para implantar ou expandir empreendimento econômico poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento, observado o disposto nesta Lei.

Art. 2o Para os fins do disposto no art. 1o desta Lei, considera-se:

I - implantação - o estabelecimento de empreendimento econômico para o desenvolvimento da atividade a ser explorada por pessoa jurídica não domiciliada na localização geográfica do ente federativo que concede a subvenção;

II - expansão - a ampliação da capacidade, a modernização ou a diversificação do comércio ou da produção de bens ou serviços do empreendimento econômico, inclusive mediante o estabelecimento de outra unidade, pela pessoa jurídica domiciliada na localização geográfica do ente federativo que concede a subvenção;

III - crédito fiscal de subvenção para investimento - o direito creditório:

a) decorrente de implantação ou expansão do empreendimento econômico subvencionado por ente federativo;

b) concedido a título de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); e

c) passível de ressarcimento ou de compensação com tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.

Art. 3o Poderá ser beneficiária do crédito fiscal de subvenção para investimento a pessoa jurídica habilitada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Art. 4o São requisitos para a concessão da habilitação à pessoa jurídica:

I - ser beneficiária de subvenção para investimento concedida por ente federativo;

II - haver ato concessivo da subvenção editado pelo ente federativo anterior à implantação ou à expansão do empreendimento econômico; e

III - haver ato concessivo da subvenção editado pelo ente federativo que estabeleça expressamente as condições e as contrapartidas a serem observadas pela pessoa jurídica relativas à implantação ou à expansão do empreendimento econômico.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da apresentação do pedido de habilitação pela pessoa jurídica sem que tenha havido a manifestação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a pessoa jurídica será considerada habilitada.

[...]

Art. 6o A pessoa jurídica habilitada poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento, que corresponderá ao produto das receitas de subvenção e da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao IRPJ.

Parágrafo único. O crédito fiscal deverá ser apurado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) relativa ao período de apuração de reconhecimento das receitas de subvenção.

Art. 7o Na apuração do crédito fiscal, poderão ser computadas somente as receitas de subvenção que:

I - estejam relacionadas à implantação ou à expansão do empreendimento econômico; e

II - sejam reconhecidas após o protocolo do pedido de habilitação da pessoa jurídica.

Art. 8o Na apuração do crédito fiscal, somente poderão ser computadas as receitas:

I - que sejam relacionadas às despesas de depreciação, amortização ou exaustão ou de locação ou arrendamento de bens de capital, relativas à implantação ou à expansão do empreendimento econômico; e

II - que tenham sido computadas na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

§ 1o Não poderão ser computadas na apuração do crédito fiscal:

I - a parcela das receitas que superar o valor das despesas a que se refere o inciso I do caput deste artigo;

II - a parcela das receitas que superar o valor das subvenções concedidas pelo ente federativo; e

III - as receitas decorrentes de incentivos de IRPJ e do próprio crédito fiscal de subvenção para investimento.

§ 2o Para fins do disposto nos incisos I e II do § 1o deste artigo, os valores serão considerados de forma acumulada a partir da data do ato concessivo da subvenção.

§ 3o O disposto no inciso I do caput e no inciso I do § 1o deste artigo não se aplicará na hipótese de subvenção relacionada a bem não sujeito a depreciação, amortização ou exaustão.

§ 4o As receitas de subvenção de que trata o caput deste artigo não serão computadas na base de cálculo da estimativa mensal para fins do IRPJ e da CSLL e deverão ser tributadas no ajuste anual. [...]”

Pois bem, ao se debruçar sobre a matéria, antes da vigência da Lei n.o 14.789/2023, portanto, no contexto das disposições do artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça conferiu soluções jurídicas distintas quanto aos créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal e quanto às demais espécies de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, ainda que este julgador entenda não devesse haver diferença no seu tratamento.

Importante frisar que, em quaisquer dos pronunciamentos da Corte Superior, não se afastou a ocorrência de disponibilidade jurídica ou econômica de receita decorrente da não tributação (total ou parcial) pelo ICMS em razão dos benefícios fiscais concedidos, o que se ponderou foi a eventual ocorrência de violação ao pacto federativo na incursão tributária da União.

No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.547.492, uniformizando sua jurisprudência a 1a Seção do c. STJ entendeu que o acréscimo patrimonial decorrente do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal não poderia sofrer a incidência de IRPJ ou CSLL, sob pena de violação ao princípio federativo. Segue a ementa do acórdão:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE. I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou. IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas informações prestadas. V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada. VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar. VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas. IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação. X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.). XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados. XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional. XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência. XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços. XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal. XVI - Embargos de Divergência desprovidos.” (STJ, 1a Seção, EREsp 1517492, relator Ministro Og Fernandes, relatora para o acórdão Ministra Regina Helena Costa, j. 08.11.2017) [g.n.]

No voto condutor do posicionamento majoritário, a Ministra Regina Helena Costa pontuou:

“[...] Cabe lembrar que a Constituição da República hospeda vários dispositivos dedicados a autorizar certos níveis de ingerência estatal na atividade produtiva com vista a reduzir desigualdades regionais, alavancar o desenvolvimento social e econômico do país, inclusive mediante desoneração ou diminuição da carga tributária. [...]

Tem-se, portanto, que a outorga de crédito presumido de ICMS insere-se em contexto de envergadura constitucional, instituída por legislação local específica do ente federativo tributante. [...]

É esse crédito, em torno do qual gravitam tais aspectos, que se pretende ver incluído nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Com a devida vênia, ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.

Com efeito, tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo [...]

Outrossim, remarque-se que a competência tributária consiste na aptidão para instituir tributos, descrevendo, por meio de lei, as suas hipóteses de incidência. No Brasil, o veículo de atribuição de competências, inclusive tributárias, é a Constituição da República. Tal sistemática torna-se especialmente relevante em um Estado constituído sob a forma federativa, com a peculiaridade do convívio de três ordens jurídicas distintas: a federal, a estadual/distrital e a municipal.

Não por outra razão, cuidou o legislador constituinte originário de alçar a Federação à categoria de cláusula pétrea, tornando-a intangível pelo Poder Constituinte Derivado, conforme o disposto no art. 60, § 4o, I. [...]

Como sabido, o princípio republicano, assim como o princípio da legalidade, constitui decorrência do princípio da segurança jurídica, que se apoia nas ideias de certeza e igualdade. No modelo federativo fiscal, a Constituição dita o que pode cada pessoa política realizar em matéria tributária, demarcando os respectivos âmbitos de atuação, no intuito de evitar conflitos entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios.

O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada.

A rigor, em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

Como corolário desse fracionamento de competências, o art. 155, XII, g, da Constituição da República, atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS – e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar.

Anote-se tratar-se de tributo que, por constituir uma das principais fontes de receita para custeio do aparato estatal, assegura condições para o exercício desembaraçado da autonomia constitucionalmente conferida às unidades da Federação.

A concessão de incentivo por Estado-membro, observados os requisitos legais, configura, portanto, instrumento legítimo de política fiscal para materialização dessa autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.

No caso concreto, verifica-se, de fato, interferência na política fiscal adotada pelo Estado-membro mediante o exercício de competência federal.

Examinada a questão sob valores ético-constitucionais da Federação, limitadores do próprio exercício dessa competência, como também pelo princípio da subsidiariedade, fator de salvaguarda da autonomia dos entes federados perante a atividade tributante federal, constata-se que a concorrência desses elementos, adiante sopesados, é capaz de inibir a pretensão de incidência tributária defendida pela União.

Com efeito, o juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).

Desse modo, a tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.

Naturalmente, não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com a subsidiariedade, "um princípio de bom senso", no dizer do professor André Franco Montoro (Federalismo e o fortalecimento do Poder Local no Brasil e na Alemanha. Coleção Debates da Fundação Konrad Adenauer: Rio de Janeiro, 2002. p. 59), que reveste e protege a autonomia dos Estados-membros. [...]

Dessarte, é razoável que a exegese em torno do exercício de competência tributária federal, no contexto de estímulo fiscal legitimamente concedido por Estado-membro, tenha por vetor principal um juízo de ponderação dos valores federativos envolvidos. [...]

É induvidoso, ademais, o caráter extrafiscal conferido pelo legislador estadual à desoneração, consistindo a medida em instrumento tributário para o atingimento de finalidade não arrecadatória, mas, sim, incentivadora de comportamento, com vista à realização de valores constitucionalmente contemplados, conforme apontado.

Outrossim, o abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro, a seu turno, acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados.

Deveras, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes, como assinalado, da cesta básica nacional.

Importante realçar que a relação jurídica de outorga de incentivo fiscal difere da dogmática da relação obrigacional tributária convencional, porquanto, naquela, o contribuinte, ao atender aos requisitos normativos, titulariza o papel de credor do Estado, enquanto o Fisco torna-se devedor do cumprimento das obrigações legais assumidas [...]

A base de cálculo, inquestionavelmente, haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência. [...]

Por fim, cumpre registrar, dada a estreita semelhança axiológica com o presente caso, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário da Corte, por maioria, que o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos [...]

Note-se que, na linha de raciocínio esposada pelo Supremo Tribunal Federal, os créditos presumidos de ICMS, concedidos no contexto de incentivo fiscal, não teriam, com ainda mais razão, o condão de integrar as bases de cálculo de outros tributos, como quer a ora Embargante, em relação ao IRPJ e à CSLL, quer porque não representam lucro, quer porque tal exigência tem fundamento em meras normas infralegais, quer ainda, à vista de fundamento não menos importante, por malferir o princípio federativo. [...]” (g.n.)

Ainda que não objeto de julgamento sob a sistemática dos temas representativos de controvérsia de natureza repetitiva, verifica-se que tal entendimento do EREsp n.o 1.517.492 foi ratificado no julgamento, em 26.04.2023, do Tema Repetitivo n.o 1.182 (REsp n.os 1.945.110/RS e 1.987.158/SC), cuja delimitação se cingiu, justamente, a “definir se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL)” (g.n.).

No julgamento do referido Tema Repetitivo n.o 1.182, ocorrido em 12.06.2023, portanto na vigência do supracitado artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a Corte Superior firmou tese no sentido da impossibilidade de extensão do entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR aos demais benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros. Ressaltou-se que a não incidência de IRPJ e CSLL sobre as receitas resultantes da não tributação (total ou parcial) de ICMS nas operações de saída dependeria do cumprimento dos requisitos expressos em Lei. Afastou-se, apenas e tão somente, a necessidade de comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, sem prejuízo das ações fiscalizatórias da Receita Federal do Brasil. Seguem as teses firmadas:

“1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.” [g.n.]

Segundo voto condutor da tese firmada no Tema n.o 1.182, do relator Ministro Benedito Gonçalves, assim se diferenciaram os créditos presumidos decorrentes de benefícios fiscais das suas demais espécies:

“[...] Considerando que a questão controvertida posta consiste em definir se é possível a extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, de modo que também sejam excluídos outros benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros -, revela-se de fundamental importância a investigação das eventuais diferenças existentes entre as espécies de benefícios fiscais, de um lado, e o crédito presumido, do outro.

De partida, é preciso destacar que a Primeira Seção considerou, ao julgar o ERESP 1.517.492/PR, que a concessão do crédito presumido de ICMS representa renúncia a parcela de arrecadação, de modo a tributação pela União desses valores significaria “a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo” (trecho da ementa do precedente da Seção).

De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado “efeito de recuperação” que é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou incentivos fiscais que desonerem determinadas operações representam tão somente diferimentos de incidência.

O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de sistemas que adotam a não cumulatividade do tipo “imposto sobre imposto”, como foi a opção brasileira para o ICMS. Adotado o método “imposto sobre imposto”, uma alíquota inferior, redução de base de cálculo ou uma isenção, por exemplo, aplicadas no curso do ciclo a que está sujeito o produto, não beneficia o consumidor, na ponta final. É que a diferença é recuperada pelo Fisco através da aplicação de incidência mais elevada nas operações posteriores, diante da ausência da possibilidade de apuração de crédito de imposto destacado na nota fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação, representado no diferimento da incidência.

A respeito do tema do efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do ICMS, o professor Hugo de Brito Machado assevera que: “As isenções, como as imunidades, de determinadas operações, ficam transformadas em simples diferimentos de incidência. Para que isto não ocorresse, necessário seria que ficasse assegurado o crédito do imposto para as operações seguintes.” (MACHADO, Hugo de Brito. Não-incidência, imunidades e isenções no ICMS. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 18, p. 27-39, mar. 1997. p. 39).

Como assertivamente apontado pelo professor, somente a efetiva criação de crédito presumido será capaz de afastar esse efeito de recuperação.

No mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que “a isenção do imposto em relação a determinada operação implica a ausência de créditos para pagamento do imposto incidente na operação seguinte, produzindo o fenômeno que conhecemos por efeito de recuperação” (OZAI, Ivan Ozawa. Benefícios fiscais do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p.148).

Aqui reside a peculiar diferença que aparta a espécie de benefício fiscal do crédito presumido das demais espécies de incentivos fiscais de ICMS: a atribuição de crédito presumido ao contribuinte efetivamente representa um dispêndio de valores por parte do Fisco, afastando o chamado efeito da recuperação. Os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não possuem a mesma característica, pois o Fisco, não obstante possa induzir determinada operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação.

Oportuno relembrar, a respeito dessa característica do sistema brasileiro da não cumulatividade (aplicável tanto ao ICMS como ao IPI, no que interessa a este debate), do teor da Súmula Vinculante n. 58 do STF: “Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade”.

Em outras palavras, a instituição de benefícios fiscais de desoneração de determinada operação não gera, automaticamente, o credito presumido mais à frente. Por isso, em regra, o Fisco irá se recuperar dos valores que deixaram de ser recolhidos, salvo se efetivamente resolva criar um benefício de crédito presumido.

Diante disso, podemos concluir que a questão da não inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, do modo como compreendido pela Primeira Seção no ERESP 1.517.492/PR, não tem a mesma aplicabilidade para todos os demais benefícios fiscais.

O entendimento da Primeira Seção segundo o qual a tributação do crédito presumido terminaria por representar uma incursão do Fisco Federal em valores que o Fisco Estadual resolveu despender, não tem a mesma aplicabilidade para benefícios fiscais de desoneração.

Vale dizer, dadas as características da não-cumulatividade adotada no sistema tributário brasileiro, a atribuição do crédito presumido tem peculiaridades que apartam esse benefício daqueles outros que não representam a atribuição de crédito, mas a desoneração (isenção, redução de base de cálculo, dentre outros). [...]” (g.n.)

Importante destacar que, em que pese o contorno constitucional dado pelo c. STJ à questão, o e. Supremo Tribunal Federal, em 18.08.2017, no julgamento do Tema n.o 957 estabeleceu, majoritariamente, que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”, ainda que apontado no posicionamento minoritário que, em 27.08.2015, a Corte entendeu pela existência de repercussão geral ao Tema n.o 843 (“possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal” – RE n.o 835.818), cuja ratio essendi seria assemelhada. Ressalta-se que há, inclusive, determinação de suspensão nacional quanto ao referido Tema n.o 843.

Por outro lado, ainda que o deslinde a ser conferido pelo e. STF ao Tema de Repercussão Geral n.o 843 possa afetar a interpretação dos contornos constitucionais que o c. STJ deu à questão relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre créditos presumidos decorrentes de incentivos fiscais – aliás, como expressamente aventado na própria decisão de suspensão nacional do Tema n.o 843 –, fato é que, no cenário jurídico atual relativo à tributação do IRPJ e da CSLL, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto a esta matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional.

Em consonância com o decidido pelo c. STJ vem se manifestando esta Corte Regional:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EREsp 1.517.492. NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. 1. Revogação do sobrestamento do feito, tendo em vista que a pretensão manifestada nestes autos (exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL) não se confunde com aquela afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema 1008 dos recursos repetitivos (Possibilidade de inclusão de valores de ICMS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido). Por conseguinte, o agravo interno da União restará prejudicado. 2. Delimitação do objeto da lide: o contribuinte apresenta nestes autos pretensão restrita aos créditos presumidos de ICMS, não requerendo provimento jurisdicional atinente aos demais benefícios fiscais de ICMS. Por esta razão, o feito não comporta sobrestamento pelo Tema 1182 dos recursos repetitivos (STJ). 3. Pelo mesmo motivo, o apelo fazendário não será conhecido, pois a insurgência nele apresentada se refere unicamente aos chamados benefícios fiscais negativos (tais como isenções, reduções de base de cálculo e redução de alíquota). As razões apresentadas na apelação da União, portanto, encontram-se dissociadas da discussão travada nos autos e dos fundamentos da sentença, restando inobservado o princípio da dialeticidade recursal, circunstância que obsta o seu conhecimento. 4. O provimento jurisdicional que segue se refere especificamente aos créditos presumidos de ICMS e será exarado em atenção à remessa oficial. 5. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica. 6. Restou salientado no referido precedente que a descaracterização desses créditos presumidos como renda ou lucro tornou-se mais evidente a partir da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706, ante a compreensão de que o valor do ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte. 7. Referida Corte Superior tem se manifestado também no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9o e 10 da Lei Complementar 160/2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014) não se mostra hábil a alterar referido entendimento. Sobre o tema: AgInt no AREsp n. 2.020.374/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022. 8. Em síntese, comporta acolhimento a pretensão de exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores atinentes aos créditos presumidos (também conhecidos como créditos outorgados) de ICMS, não se afigurando necessária a observância, nesta situação, das disposições do art. 30 da Lei 12.973/2014. 9. O contribuinte poderá realizar compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos). 10. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96. 11. Os parâmetros da compensação acima especificados foram observados pela sentença. 12. Sobrestamento revogado. Agravo interno prejudicado. Apelação da União não conhecida. Remessa oficial improvida.” (TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 5002071-70.2020.4.03.6109, relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 20.05.2023)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS. SENTENÇA REDUZIDA AOS LIMITES DO PEDIDO. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LEI No 12.973/14. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. I - Depreende-se não ter a impetrante realizado pedido de exclusão de todos os incentivos fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (matéria com determinação de sobrestamento nacional – tema no 1.182/STJ), mas somente dos créditos outorgados de ICMS, também chamados de créditos presumidos. Redução da sentença aos limites do pedido. II - No julgamento dos EREsp. No 1.517.492/PR o Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ao fundamento de violação do Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88). III -É irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo/benefício fiscal como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício/incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. IV – São irrelevantes as alterações produzidas pelos arts. 9o e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições (REsp. n. 1.605.245/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25.06.2019). V - A data do fato gerador (posterior ou anterior ao advento da LC no 160/2017) não tem o condão de influenciar no resultado do julgamento, já que o crédito em questão não se trata de receita bruta operacional. Precedentes. VI – É direito da impetrante a compensação dos valores recolhidos indevidamente, observados os critérios estabelecidos em sentença, ressalvado o direito da autoridade administrativa em proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e conformidade do procedimento adotado com a legislação de regência. VII - O ressarcimento do contribuinte em razão de indébito fiscal, na hipótese de condenação judicial em mandado de segurança, somente admite a possibilidade de declaração de compensação ao se considerar o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. VIII – Apelações desprovidas e remessa oficial parcialmente provida.” (TRF3, 6a Turma, ApelRemNec 5005468-27.2021.4.03.6102, relator Desembargador Federal Mairan Maia, j. 15.05.2023)

Na ideia dos precedentes que se construíram em torno do IRPJ e da CSSL, tem-se que apenas os valores auferidos por força do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais afastariam a incidência tributária, posto que implicariam violação ao pacto federativo; ao passo que os valores percebidos por força do aproveitamento dos demais benefícios fiscais de ICMS, dado o efeito de recuperação próprio ao diferimento da respectiva incidência tributária, sofreriam a regular incidência dos tributos de competência da União.

E, quanto ao ponto, as disposições previstas na Lei n.o 14.789/2023, com produção de efeitos a partir de 01.01.2024, inclusive quanto à revogação do citado artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, nada alteram o entendimento supracitado: (i) seja quanto à caracterização da violação ao pacto federativo impeditiva da incidência de IRPJ e CSLL sobre valores auferidos por força do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais; (ii) seja sobre inexistente violação ao mencionado princípio federativo no que se refere aos demais benefícios fiscais de ICMS, de sorte que resta presente a hipótese de incidência de IRPJ e CSLL, sendo afastado o recolhimento tributário apenas no período em que vigente a Lei n.o 12.973/2014 e desde que cumpridos os requisitos de seu artigo 30, ressaltando-se que, hodiernamente, apenas há direito a um crédito fiscal na forma da atualmente vigente Lei n.o 14.789/2023.

No caso concreto, a parte apelante é pessoa jurídica que atua na industrialização e comercialização de produtos laticínios.

Como benefício fiscal, o Estado de São Paulo outorga créditos presumidos ao estabelecimento, “previsto no art. 32, do Anexo III, do Regulamento de ICMS/SP, reproduzido abaixo e conforme registros fiscais em anexo: Artigo 32 (LEITE LONGA VIDA) - O estabelecimento fabricante de leite esterilizado (longa vida), classificado nos códigos 0401.10.10 e 0401.20.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor das saídas internas da referida mercadoria produzida no próprio estabelecimento (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.450, de 30-12-2020, DOE 31- 12-2020; efeitos a partir de 1o de abril de 2021)”.

Destaca-se que não há se falar em "declaração de inexigibilidade" do crédito tributário, haja vista que a situação trata de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte ao recolhimento tributário.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para conceder a segurança, a fim de reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte impetrante ao recolhimento do IRPJ e da CSLL incidente sobre os valores referentes à subvenção de investimento consubstanciada em crédito presumido de ICMS, independentemente da observância do quanto disposto no artigo 30 e § 2o, da Lei n.o 12.973/2014.

Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme disposição do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao Juízo de origem.”

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela UNIÃO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. BENEFÍCIOS FISCAIS DISTINTOS DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS. TEMA 1182/STJ. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 30 DA LEI 12.973/14 ENQUANTO VIGENTE. DISPENSADA APENAS PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE. INCABÍVEL EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 14.789/23. POSSIBILIDADE RESTRITA À APURAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se a inclusão, na base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da pessoa jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, dos valores relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, decorrentes de incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos pelos respectivos entes tributantes.

2. Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu, ainda, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Ainda, nos termos do artigo 2° da Lei n.° 7.689/88, a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, que será apurada nos termos do artigo 28 da Lei n.° 9.430/96, que remonta à base de cálculo do Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), de sorte que se aplica à CSLL o mesmo entendimento quanto ao IRPJ. Considerando que a hipótese de incidência do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, tem-se que, para que se verifique no caso concreto a referida disponibilidade, é necessária a efetiva existência de acréscimo patrimonial, ou seja, que o patrimônio resulte acrescido por um direito ou por um elemento material com natureza de renda ou de proventos.

3. A Lei Complementar n.o 160/2017, que dispôs sobre o “convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na referida alínea g, do inciso XII, do § 2o, do artigo 155, da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais”, promoveu alteração no então vigente artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, estabelecendo que “os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento”.

4. Por seu turno, o referido artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014 estabelecia que “as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros”; ainda, em seu § 2o, dispunha que haveria tributação caso lhes fosse dada destinação diversa.

5. Com a vigência da Lei n.o 14.789/2023, a partir de 1o de janeiro de 2024, foi revogado o artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014. A nova Lei não mais prevê a possibilidade de exclusão, para fins de determinação do lucro real, de receita decorrente da não tributação (total ou parcial) pelo ICMS em razão dos benefícios fiscais concedidos. A partir de sua vigência, o regramento legal passa a dispor que “a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que receber subvenção da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para implantar ou expandir empreendimento econômico poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento”, que será concedido apenas a título de IRPJ (artigo 2o, III, b) e será passível de ressarcimento ou de compensação com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (alínea c). O aproveitamento do crédito fiscal dependerá de prévia habilitação na via administrativa (artigo 3o e seguintes) e corresponderá ao produto das receitas de subvenção e da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao IRPJ.

6. Ao se debruçar sobre a matéria, antes da vigência da Lei n.o 14.789/2023, portanto, no contexto das disposições do artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça conferiu soluções jurídicas distintas quanto aos créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal e quanto às demais espécies de benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Importante frisar que, em quaisquer dos pronunciamentos da Corte Superior, não se afastou a ocorrência de disponibilidade jurídica ou econômica de receita decorrente da não tributação (total ou parcial) pelo ICMS em razão dos benefícios fiscais concedidos, o que se ponderou foi a eventual ocorrência de violação ao pacto federativo na incursão tributária da União.

7. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.547.492, uniformizando sua jurisprudência a 1a Seção do c. STJ entendeu que o acréscimo patrimonial decorrente do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal não poderia sofrer a incidência de IRPJ ou CSLL, sob pena de violação ao princípio federativo. Ainda que não objeto de julgamento sob a sistemática dos temas representativos de controvérsia de natureza repetitiva, verifica-se que tal entendimento do EREsp n.o 1.517.492 foi ratificado no julgamento, em 26.04.2023, do Tema Repetitivo n.o 1.182 (REsp n.os 1.945.110/RS e 1.987.158/SC), cuja delimitação se cingiu, justamente, a “definir se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL)”.

8. No julgamento do referido Tema Repetitivo n.o 1.182, ocorrido em 12.06.2023, portanto na vigência do supracitado artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a Corte Superior firmou tese no sentido da impossibilidade de extensão do entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR aos demais benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros. Ressaltou-se que a não incidência de IRPJ e CSLL sobre as receitas resultantes da não tributação (total ou parcial) de ICMS nas operações de saída dependeria do cumprimento dos requisitos expressos em Lei. Afastou-se, apenas e tão somente, a necessidade de comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, sem prejuízo das ações fiscalizatórias da Receita Federal do Brasil.

9. Importante destacar que, em que pese o contorno constitucional dado pelo c. STJ à questão, o e. Supremo Tribunal Federal, em 18.08.2017, no julgamento do Tema n.o 957 estabeleceu, majoritariamente, que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”, ainda que apontado no posicionamento minoritário que, em 27.08.2015, a Corte entendeu pela existência de repercussão geral ao Tema n.o 843 (“possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal” – RE n.o 835.818), cuja ratio essendi seria assemelhada. Ressalta-se que há, inclusive, determinação de suspensão nacional quanto ao referido Tema n.o 843. Por outro lado, ainda que o deslinde a ser conferido pelo e. STF ao Tema de Repercussão Geral n.o 843 possa afetar a interpretação dos contornos constitucionais que o c. STJ deu à questão relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre créditos presumidos decorrentes de incentivos fiscais – aliás, como expressamente aventado na própria decisão de suspensão nacional do Tema n.o 843 –, fato é que, no cenário jurídico atual relativo à tributação do IRPJ e da CSLL, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto a esta matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional.

10. Na ideia dos precedentes que se construíram em torno do IRPJ e da CSLL, tem-se que apenas os valores auferidos por força do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais afastariam a incidência tributária, posto que implicariam violação ao pacto federativo; ao passo que os valores percebidos por força do aproveitamento dos demais benefícios fiscais de ICMS, dado o efeito de recuperação próprio ao diferimento da respectiva incidência tributária, sofreriam a regular incidência dos tributos de competência da União. E, quanto ao ponto, as disposições previstas na Lei n.o 14.789/2023, com produção de efeitos a partir de 01.01.2024, inclusive quanto à revogação do citado artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, nada alteram o entendimento relativo à violação ao pacto federativo quanto à incidência de IRPJ e CSLL sobre valores auferidos por força do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais, da mesma forma que não alteram a compreensão de que resta caracterizada a hipótese de incidência de IRPJ e CSLL sobre valores percebidos por força do aproveitamento dos benefícios fiscais de ICMS distintos dos créditos presumidos, na exata medida em que a não incidência dos tributos de competência da União estava condicionada à expressa previsão na Lei n.o 12.973/2014 e ao cumprimento dos requisitos nela previstos.

11. No caso concreto, a parte apelante é pessoa jurídica que atua na industrialização e comercialização de produtos laticínios. Como benefício fiscal, o Estado de São Paulo outorga créditos presumidos ao estabelecimento, “previsto no art. 32, do Anexo III, do Regulamento de ICMS/SP, reproduzido abaixo e conforme registros fiscais em anexo: Artigo 32 (LEITE LONGA VIDA) - O estabelecimento fabricante de leite esterilizado (longa vida), classificado nos códigos 0401.10.10 e 0401.20.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor das saídas internas da referida mercadoria produzida no próprio estabelecimento (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.450, de 30-12-2020, DOE 31- 12-2020; efeitos a partir de 1o de abril de 2021)”.

12. Não há se falar em "declaração de inexigibilidade" do crédito tributário, haja vista que a situação trata de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte ao recolhimento tributário.

13. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

14. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão